Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. EMENDA. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTENTE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 1.1. Ocorrendo o efetivo cumprimento da emenda, no que concerne aos documentos essenciais à propositura da demanda, não se incluindo na hipótese a comprovação de realização de provisionamento de perdas judiciais por meio de relatórios de controle interno, não pode o magistrado indeferir a Inicial.
2. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. 2.1. A causa de pedir na presente ação (cobrança da recomposição da reserva matemática adicional) é diversa daquela objeto da reclamatória trabalhista (pagamento de horas extras e reflexos na recomposição do salário de participação). Inexistindo similitude entre a presente ação e a ação que tramitou na Justiça Laboral, é o caso de se rejeitar a alegação de coisa julgada material.
3. Recurso conhecido e provido.